Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1a FASE. EX-SÓCIO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. RETIRADA INVOLUNTÁRIA. APURAÇÃO HAVERES. INEXISTÊNCIA.
1. O ex-sócio, cuja retirada foi involuntária e sem apuração de haveres e quitação de obrigações, tem interesse processual para exigir do administrador da sociedade, a prestação de contas dos atos de gestão praticados antes da sua exclusão questionada em juízo.
2. Deu-se provimento ao recurso.